Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial, de modo que o Banco que forneceu o empréstimo supostamente fraudulento, bem como permitiu a transferência de valores a terceiros, é parte legítima para responder à lide de declaração de inexistência de débitos e reparação de danos.
2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude, e diante da notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade da consumidora, o pagamento de indenização é medida que se impõe.
4. No caso concreto, contudo, restou demonstrada também a concorrência de causas, na medida em que a conduta da correntista de seguir as orientações de pessoa desconhecida via telefone e realizar operações em caixa eletrônico mediante chamada de vídeo permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dela.
5. Tal circunstância revela que a conduta da Autora também foi preponderante para a ocorrência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
6. Na revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy). Pode esse entendimento ser plenamente adaptável ao caso do golpe da falsa central de atendimento, porquanto similares as dinâmicas das fraudes, os meios empregados pelos estelionatários para a concretização dos golpes e as condutas das vítimas.
7. Na hipótese dos autos, houve o reconhecimento da culpa concorrente das partes apenas em relação aos empréstimos efetuados e às transferências e pagamentos realizados em conta corrente, mantendo a responsabilidade exclusiva do Banco em relação às compras realizadas no cartão de crédito da Autora, pois, em relação a esses lançamentos, poderia a instituição financeira ter sustado os referidos pagamentos após a comunicação da fraude, tendo em vista que eles seriam liquidados somente em momento posterior.
8. Diante da alteração da r. sentença e caracterizada a sucumbência recíproca, mas não equivalente, os ônus de sucumbência devem ser redimensionados.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.